Tribunal: TJDFT
Processo: 0000051-95.2017.8.07.0017
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO E SATISFAÇÃO DA LASCÍVIA MEDIANTE PRESENÇA DE CRIANÇA. CÁRCERE PRIVADO, LESÃO CORPORAL QUALIFICADA E AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA COESO E HARMÔNICO. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. ABSORÇÃO DOS CRIMES MENOS GRAVES PELO O DE ESTURPO. INVIABILIDADE. READEQUAÇÃO DA PENA BASE NO CRIME DE AMEAÇA. OBSERVÂNCIA DA FRAÇÃO DE 1/8. PENAS DE RECLUSÃO E DETENÇÃO. REGIME PRISIONAL. DISTINÇÃO. INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MORAIS. VALOR EXORBITANTE. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há se falar em absolvição por falta ou insuficiência de provas quando o conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática dos crimes de cárcere privado, ameaça, lesões corporais, estupro e satisfação da própria lascívia mediante presença de criança, em contexto de violência doméstica.
2. Rejeita-se a alegação de atipicidade da conduta se comprovado que a conjunção carnal ocorreu sem o consentimento da vítima.
3. Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, as declarações da vítima, prestadas na fase policial e judicial, podem lastrear o decreto condenatório, em especial se as versões apresentadas por ela foram coesas e harmônicas entre si, além de confirmadas por prova testemunhal.
5. Não se mostra possível a absorção dos crimes de cárcere privado, de ameaça, de lesões corporais pelo o de estupro, pois se tratam de condutas autônomas que possuem objetos jurídicos distintos.
6. Embora não se disponha de critérios legais previamente definidos para a fixação da pena-base, a jurisprudência tem norteado a valoração de cada circunstância judicial, prevista no artigo 59 do Código Penal, adotando-se o coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo), cuja quantidade de pena é obtida com sua aplicação sobre o intervalo de tempo existente entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal, o que se mostra adequado para a reprovação e prevenção do crime e justifica a readequação da pena do delito de ameaça.
7. A pena de detenção, por expresso mandamento legal, deve ser cumprida no regime semiaberto ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado, de modo que, inexistindo fundamentação idônea, inviável a imposição de regime mais gravoso para o seu cumprimento.
8. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal, em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, desde que expressamente requerido pela acusação ou pela vítima, como na espécie, em que o Ministério Público assim pugnou na denúncia. Montante reduzido para se conformar às peculiaridades do caso.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.